Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL. REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLEIA E REUNIÃO DE DIRETORIA. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS REPUTADAS ILEGAIS E ABUSIVAS. PETIÇÃO APRESENTANDO CONCORDÂNCIA COM O RÉU. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE CABÍVEL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se, após inclusão do processo em pauta, a autora peticiona aos autos manifestando “sua concordância com o não registro das atas das assembleias irregulares realizadas pelo ex-presidente da entidade, bem como com os argumentos indicados pelo cartório litigante para inviabilizar o registro das assembleias irregulares”, entende-se que tal narrativa consubstancia ato incompatível com a vontade de recorrer. Logo, constatando-se que a petição foi subscrita pela causídica que patrocina a apelante, com procuração que lhe respalda a prática de ato desta natureza, autoriza-se a homologação da desistência do recurso, com fulcro no art. 998 do CPC.

2. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.

3. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido.